Tribunal: TJDFT
Processo: 0710842-62.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
2. A existência de outro filho, por si só, não é suficiente para desobrigar o alimentante da prestação alimentar ou reduzi-la a ponto de não suprir as necessidades do alimentando. Outrossim, no caso, há provas nos autos que o alimentante arca com o pagamento do plano de saúde e das mensalidades escolares do filho menor. Desse modo, não é razoável fixar a prestação em 18% dos rendimentos apenas do genitor, o que também está em desacordo com a jurisprudência atual.
3. No caso, a prestação de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, deduzidos os descontos compulsórios é proporcional a sua capacidade e à necessidade do menor ainda que parcialmente.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.